Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-90.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007237-90.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), WESLLEY STEIFSON NERES LEMES - CPF: 043.422.811-71 (REQUERENTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLLEY STEIFSON NERES LEMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) – ARTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PROCEDÊNCIA – MENORIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER COMPUTADO PELA METADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE OBSTA A BENESSE – REVISÃO PROCEDENTE EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando comprovado que o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, tanto que fora reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal
durante o processo dosimétrico de pena, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção ativa, tendo em vista o lapso temporal percorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o fato do acusado possuir condenações por fatos posteriores é elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas (AgRg

no REsp. 1.758.144/RS, Rel. Ministro ANTONIO

SALDANHA

PALHEIRO,

julgado

em

23/10/2018,

DJe

de 09/11/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007237-90.2020.8.11.0000

REQUERENTE: WESLLEY STEIFSON NERES LEMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por WESLLEY STEIFSON NERES LEMES, condenado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, do Código Penal, e à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, majorado pelo envolvimento de adolescente, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado e estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 37927963).

A r. sentença transitou em julgado no dia 27 de julho de 2017 tanto para a defesa como para a acusação (Id. 39594495).

Com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, pugna o revisionando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de corrupção ativa, vez que o requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do delito. Busca, ainda, o aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e consequente redimensionamento da pena aplicada (Id. 37927963).

Regularmente processado o pedido, sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela parcial procedência da ação revisional, para se reconhecer a prescrição em relação ao delito de corrupção ativa (Id. 40204968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLLEY STEIFSON NERES LEMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Assim, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, alega o revisionando que a pena relacionada ao crime de corrupção ativa está prescrita, vez que o requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do delito, o que faz cair pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115, do Código Penal.

Requer, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e consequente redimensionamento da pena aplicada.

Em parecer ministerial, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela parcial procedência da ação, para reconhecer a prescrição em relação ao crime de corrupção ativa.

Com efeito, depreende-se dos documentos encartados aos autos que a denúncia fora recebida na data de 04/11/2013, sendo que a sentença condenatória fora publicada em 04/10/2016.

Ocorre que, no dia dos fatos (16/06/2013), o recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme documento de identidade juntado ao caderno processual (Id. 37927968) e auto de prisão em flagrante (Id. 37927965).

Imperioso destacar, ainda, que a menoridade relativa fora inclusive considerada pelo magistrado de primeiro grau quando do processo dosimétrico de pena (Id. 37927965).

Assim, considerando que o prazo prescricional relativo ao crime de corrupção ativa cai pela metade, conforme dispõe o art. 115, do Código Penal, e verificando que transcorrera prazo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, declaro extinta a punibilidade do revisionando em relação ao delito de corrupção ativa, com fundamento nos artigos 110, §1º, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, não prospera o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Como bem apontado em parecer ministerial, o cometimento de outro crime no lapso de tempo entre a prática do delito de tráfico de drogas e a efetiva condenação indica sua dedicação às atividades criminosas e, por conseguinte, impede a incidência da minorante com base neste fato posterior.

Nesse sentido:

“(...) 1.
Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.431.091/SP, a Terceira Seção concluiu que o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Assim, a orientação desta Casa permite a consideração de condenações por fatos posteriores como elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1.758.144/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 09/11/2018) (Grifei).

No caso dos autos, o revisionando praticou novo delito na data de 13/10/2014, ou seja, posterior ao fato narrado na ação penal Código 351359 e antes de proferida sentença condenatória no feito.

Ademais, embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para elevar a pena-base a título de maus antecedentes, podem ser utilizadas como fundamento para considerar que o réu se dedica às atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante.

Tal entendimento está inclusive consolidado no enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a revisão criminal, tão somente para declarar extinta a punibilidade do peticionário
WESLLEY STEIFSON NERES LEMES em relação ao crime de corrupção ativa, com fulcro nos artigos
110, §1º, c/c art. 115, ambos do Código Penal, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020